Tribunal: TJDFT
Processo: 0759510-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. O embargante afirma que o Acórdão embargado não apreciou no Recurso Inominado, o tópico “DAS RAZÕES DE RECURSO: DA NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA”, qual seja: utilização do cartão com chip e impostação das senhas pessoais da cliente, tendo arrolado as faturas e o comprovante que demonstra que as transações foram realizadas com o uso do cartão e senha do cliente.

4. O recurso indica que o interesse do embargante no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 2 da ementa, qual seja: “... O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA).”

6. Restou claro que o recorrido não contribuiu para a ocorrência da fraude, posto que, apesar de o cartão ser dotado de senha, não está imune às fraudes praticadas de maneiras variadas, cuja responsabilidade de inibir tais atuações cabe à instituição financeira. Alia-se a isso, o fato de o embargante não ter comprovado que o consumidor colaborou para a ocorrência da fraude, nem que tenha ele mesmo efetuado a compra.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.